Tribunal: TJDFT
Processo: 0712944-40.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : ApCrim – Apelação Criminal No. Processo : 0712944-40.2022.8.07.0005 Apelantes : César Augusto Pereira da Fonseca e Davi Alves Vieira Santos Apelado : Ministério Público do Distrito Federal e Territórios DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por DAVI ALVES VIEIRA SANTOS e CÉSAR AUGUSTO PEREIRA DA FONSECA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina (ID 48329951). A defesa de CÉSAR AUGUSTO PEREIRA DA FONSECA foi regularmente intimada para apresentação das razões recursais, nos termos do art. 600, § 4o, do CPP (ID 48420606). Entretanto, no ID 48430656 foi juntado o atestado médico da Dra. Ana Lucia Silva Nascimento, OAB/DF 53.396, desacompanhado de qualquer petição. Tendo em vista que nos autos um dos réus encontra-se preso, intime-se a Dra. Ana Lucia Silva Nascimento, OAB/DF 53.396, para que esclareça se ainda patrocina, ou não, a defesa do réu CÉSAR AUGUSTO PEREIRA DA FONSECA. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator